Tribunal: TJDFT
Processo: 0015470-25.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO ÍNTIMO SEGUIDA PELA AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI TAL MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
1. A configuração do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, exige que o mal futuro prometido seja injusto e grave, apto a intimidar a vítima.
2. Não há tipicidade material da conduta de ameaçar a ex-companheira de postar vídeo íntimo e, no mesmo contexto, tranquilizá-la, elucidando a impossibilidade de fazê-lo, em razão de já não mais dispor de tal material, retirando da conduta a capacidade de intimidação, tornando-se imperiosa a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido.